Tribunal: TJDFT
Processo: 0706646-66.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706646-66.2021.8.07.0005 RECORRENTE: JADSON KAWAM FONSECA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR AO DELITO, TRANSITADA EM JULGADO NO CURSO DA AÇÃO PENAL. MAUS ANTECEDENTES CARACTERIZADOS. QUANTUM. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. INDENIZAÇÃO. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. PENA DE MULTA. EXCESSO. REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Inviável a absolvição quando todos os elementos do tipo penal estão devidamente demonstrados pelo acervo probatório dos autos, especialmente o dolo de obter vantagem indevida em prejuízo alheio. 2. A jurisprudência é tranquila quanto a que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior a essa data, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes. 3. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP. 4. De acordo com o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, a sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, sendo necessário pedido expresso do Ministério Público e a existência de provas suficientes do quantum dos danos materiais decorrentes do delito, sendo o caso dos autos. 5. O montante dos dias-multa foi excessivo, não restando demonstrada na decisão a necessidade de maior rigor na fixação desses a partir de elementos concretos. Procedeu-se a redução. 6. Recursos conhecidos e não provido do réu Jadson Kawam Fonseca e parcialmente provido do réu Wagner Dias Pinto. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, sustentando, em síntese, inexistir provas suficientes para a sua condenação. Requer a absolvição em observância ao princípio do in dubio pro reo. Requer sejam as intimações feitas em nome do Núcleo de Prática Jurídica do UniCEUB, OAB/DF 666.666 II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, porque a turma julgadora, ao analisar o conjunto fático-probatório, assentou in verbis : Ressalta-se que a vítima, além de ter narrado todos os detalhes do crime, identificou o veículo utilizado pelos estelionatários, bem como reconheceu ambos os acusados como sendo os autores na Delegacia de Polícia, ratificando os Reconhecimentos de Pessoa por Fotografia realizados na fase inquisitorial (ID 96245240 e 96245241). Quanto à participação do apelante Jadson, como bem destacado na sentença, “as circunstâncias do fato demonstram claramente que havia vínculo subjetivo dele com o acusado Wagner, inclusive, quando da entrega do ‘aparelho’ televisor ‘vazio’, Jadson pressionou a vítima para que fizesse logo o pagamento, o que demonstra, à saciedade, sua adesão e participação na empreitada criminosa” (ID 58459956 – Pág. 5). Cumpre ressaltar que o crime de estelionato, tipificado no artigo 171 do Código Penal, consiste em "obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento". Como visto, a prova dos autos permite concluir de forma segura que os apelantes agiram com o dolo específico de obter benefício indevido, consistente em receber o valor de um aparelho de televisão tendo entregue apenas uma caixa vazia. Portanto, a negativa de autoria apresentada por ambos os apelantes se mostra insuficiente para afastar a condenação. (ID 62420944). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrente, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico.o pedido de publicação exclusiva feito pelo(a) recorrente/ por ele/ela firmado com III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023